Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725164-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUAN OLIVEIRA BRAZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por Luan Oliveira Braz com objetivo de rescindir o acórdão da 3a Turma Criminal nos autos da ação penal no 0729271-43.2020.8.07.0001 (ID no 73189006, págs. 15-39), transitado em julgado para a defesa em 22/5/2024 e para a acusação em 8/5/2024 (ID no 73189006, pág. 69). 2. Naqueles autos, o acórdão reformou parcialmente a sentença e condenou o autor à pena de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e 180 do Código Penal. 3. Nas razões de ID no 73188995, o autor defende a necessidade de revisão do acórdão com base nos incisos I e III do art. 621 do CPP. Argumenta que o julgamento se baseou em provas superficiais, as quais seriam insuficientes para ensejar condenação pelo crime de tráfico de drogas. 4. Argumenta que as provas (documental, pericial e oral) não são suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas, pois transportava porção de maconha com massa líquida de 30,68 gramas, para consumo pessoal. 5. Tece considerações sobre os fatos ocorridos. Reforça que não há prova da autoria e que os depoimentos policiais possuem inconsistências com a dinâmica dos fatos. 6. Sustenta que deve ocorrer a desclassificação do crime e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico-privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o), por ser réu primário e com bons antecedentes. Acrescenta que o reconhecimento do privilégio implica a fixação do regime aberto (STF, Súmula 719). 7. Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação até a solução da controvérsia. No mérito, a confirmação da liminar e a procedência da revisão criminal para restabelecer a sentença, com a desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 13.343/06. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do art. 33, § 4o da mesma Lei. 8. Cumpre decidir. 9. A revisão criminal será admitida quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas proas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (CPP, art. 621, I, II e III). 10. Entende-se como contrária à evidência dos autos a sentença que não considerou nenhuma prova produzida no curso da instrução processual, tampouco os elementos informativos colhidos na investigação, de forma subsidiária. 11. Todavia, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como uma espécie de segunda apelação, de forma a propiciar o reexame de todos os elementos probatórios que já foram analisados no julgamento. Incumbe ao autor o ônus de provar que a conclusão da sentença condenatória está dissociada de todas as provas produzidas. 12. Precedente do STJ: AgRg no AREsp no 2.467.664/SP 2023/0339019-7, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 20/02/2024, Data de Publicação: DJe 26/02/2024. 13. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto. O Princípio do Livre Convencimento Motivado permite que dentro dos fatos narrados apurados e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribua à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável, fundamentada e observando o devido processo legal (CPP, art. 155). 14. Nesse aspecto, a função da revisão criminal é sanar eventual erro de julgamento, mas não permite a reabertura dos debates já realizados tanto na instrução penal quanto no julgamento da apelação, já transitada em julgado. 15. Como consequência, as revisões criminais possuem cognição limitada e fundamentação vinculada àquilo que se alegada na demanda, ou seja, devem obedecer aos requisitos e observar os limites previstos na legislação. 16. O autor pretende a suspensão dos efeitos da condenação até a solução da controvérsia. 17. A concessão de liminar em revisão criminal é medida excepcional admitida pela jurisprudência e se restringe aos casos nos quais haja demonstração, de modo irrefutável, da comprovação de ilegalidade ou vício evidente: “AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. (...) (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, publicado no PJe: 29/10/2021).” 18. As violações apontadas pelo autor (desclassificação do crime de tráfico de drogas) confundem-se com o mérito da revisão criminal e não são passíveis de análise em sede de cognição sumária. 19. Não há evidência da comprovação de vício evidente contrário ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, bem como de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da pena. 20. Com relação à dosimetria, o pedido de valoração da quantidade de droga apreendida dependeria de análise do exame fático, sendo indevida a revisão criminal como substitutivo de apelação criminal. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para justificar a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar. 23. Intime-se a Douta Procuradoria de Justiça. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO